Tribunal: TJSP
Processo: 1004988-48.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Empresa-autora que atua no ramo da locação de veículos. Veículo locado não devolvido no termo final do contrato sendo, posteriormente, indevidamente transferido a terceiro, com registro no Detran-SP. Autora que atribui a perda do automóvel ao réu, em razão de falha na apuração da autenticidade dos documentos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Empresa-autora que atua no ramo da locação de veículos. Veículo locado não devolvido no termo final do contrato sendo, posteriormente, indevidamente transferido a terceiro, com registro no Detran-SP. Autora que atribui a perda do automóvel ao réu, em razão de falha na apuração da autenticidade dos documentos apresentados para a transferência do bem. Pretensão ao ressarcimento dos danos materiais sofridos, em quantia equivalente ao valor venal do veículo. Manutenção do decreto de improcedência, de rigor.
Autarquia que não pode ser responsabilizada por ato ilícito praticado por terceiro, com o qual não concorreu. Perda do bem que não advém de ação ou omissão que possa ser imputada ao réu. Nexo causal não caracterizado. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso desprovido.